Tribunal: TCU
Processo: 001.088/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1586/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Maria de Lourdes Cardoso: 1. Processo TC- Processo 001.088/2024-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Maria Eloá Brum Lima (XXX.975.110-XX) ; Maria da Graça Lopes Fontoura (XXX.589.560-XX) ; Maria de Lourdes Cardoso (XXX.728.170-XX) ; Maria de Lourdes Rigolli (XXX.060.710-XX) ; Marilene Leivas Garcia (XXX.175.680-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que encaminhe a este Tribunal, no prazo de quinze dias, a seguinte documentação: 1.7.1.1. cópia da certidão de tempo de serviço emitida pelo município de Torres/RS, relativamente à sra. Maria de Lourdes Cardoso, acompanhada da portaria de nomeação e de exoneração, caso se tratasse de regime estatutário, bem assim da legislação que comprove a existência desse regime à época das atividades laborais executadas pela interessada; e 1.7.1.2. cópia da certidão de tempo de contribuição emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, caso se trate de tempo de serviço vinculado ao Regime Geral da Previdência.